Tribunal: CARF
Processo: 13981.720131/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.720131/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.426 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARCOS ALBERTO CASAGRANDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
(fls. 6 a 11), relativamente ao ano-calendário de 2007, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.720131/2012-02
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.426 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13981.720131/2012-02

Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
5.643,30
Multa de Ofício (75%)
4.232,47
Juros de Mora
2.549,64
Valor do Crédito Tributário Apurado
12.425,41
2. Anteriormente, o interessado havia declarado saldo de imposto a pagar no valor de
R$ 759,44 (fl. 10).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 7 a 9), referido
lançamento decorrera das seguintes infrações:
“(...)

(...)

(...)

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.426 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13981.720131/2012-02

4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 4) com fundamento nas alegações a
seguir:
“(...)

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão alimentícia em cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso;
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos anexos ao
recurso
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.426 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13981.720131/2012-02

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

5. A impugnação é tempestiva, conforme despacho de fl. 25, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se
toma conhecimento.
6. Trata-se de lide restrita à glosa de despesas médicas no valor de R$ 11.000,00, por
falta de comprovação do efetivo pagamento dos valores contidos nos recibos atinentes
ao profissional Gustavo Luiz Maffessoni, e de pensão alimentícia no valor de R$
9.521,10, por falta de comprovação.
Das despesas médicas
7. A respeito da glosa de despesas médicas, cumpre transcrever o art. 80, § 1o, incisos II
e III, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifos acrescidos)
7.1 Observa-se que a documentação comprobatória das despesas com saúde, para efeito
de dedução da base de cálculo do imposto, deve necessariamente conter nome, endereço
e CPF ou CNPJ do prestador do serviço, além de identificar o beneficiário do
tratamento. Alternativamente, o contribuinte pode indicar como prova o cheque
nominativo utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
8. Não obstante, ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados, destaca-
se que a legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto. A tônica
do art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários. Entretanto, mesmo o cheque pode ser submetido à
justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a efetiva prestação do
serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
9. Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo, cabendo
a este apontar documentação suficiente para dirimir os questionamentos acerca do fato
informado em sua declaração de ajuste, consoante o art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.426 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13981.720131/2012-02

9.1 Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de prova.
No presente caso, o motivo da glosa foi a não apresentação de documentação capaz de
evidenciar o desembolso das despesas com saúde, a exemplo de cópias de cheques,
comprovantes de depósitos e extratos bancários com indicação dos saques utilizados
para cobrir os gastos. Como solução alternativa, o interessado poderia demonstrar a
realização do serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários,
fichas de atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados
diretamente aos tratamentos informados, que servissem de sustentação ao conteúdo dos
recibos. Nada foi juntado ao processo nesse sentido. A defesa apenas anexa declaração
do profissional (fl. 5) com o objetivo de reafirmar o pagamento informado. Contudo, tal
papel possui, na essência, o mesmo grau probante dos recibos, sem acrescer robustez ao
conjunto probatório.
10. Esclareça-se que a presente autuação não possui como fundamento a falsidade
documental, mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da prestação do
serviço, em decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados isoladamente,
para fruição do benefício fiscal.
11. Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele
e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão, deve
conservar, além dos recibos, outros meios probantes do desembolso e da realização do
serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos
assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios
signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
12. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
ratifica-se a glosa de despesas médicas no valor de R$ 11.000,00 por falta de
comprovação da efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Da pensão alimentícia
13. No tocante à pensão alimentícia, cita-se o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995:
“Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)” (grifos
acrescidos)
13.1 Em sua impugnação, o interessado traz certidão da Justiça do Estado de Santa
Catarina (fl. 3) atestando que foi requerida cópia do processo de separação consensual
em 15 de agosto de 2012, anteriormente à emissão da notificação de lançamento, porém
os autos ainda se encontravam no arquivo central até a data de 2 de outubro de 2012,
motivo pelo qual informa que apresentará a comprovação da dedução correspondente
assim que disponibilizada. Posteriormente, foi juntada o acordo homologado
judicialmente de fls. 17 a 21.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.426 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13981.720131/2012-02

13.2 Por meio do referido acordo, o impugnante comprova a obrigação de prestar
alimentos às filhas em valor equivalente a 2,16 salários mínimos. Entretanto, não consta
do presente processo qualquer prova de pagamento de tal pensão, devendo ser mantida e
glosa de R$ 9.521,10.
Da conclusão
14. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter o crédito
tributário lançado de ofício, com juros atualizados nos termos da legislação de regência.
Recife, Sala de Sessões, em 23 de abril de 2014.
(Documento assinado digitalmente)
RUDÁ SOUTO ROCHA Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Relator -
Matrícula SIAPECAD no 01571095

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 57
DF CARF MF
Original